Tribunal: TJSP
Processo: 1001121-28.2016.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Autor que alega ter tido sua propriedade esbulhada. Sentença de improcedência. Pleito recursal. Prova pericial que se mostrou inconclusiva. Questão debatida a ser dirimida em ação própria. A reintegração, para ser reconhecido o direito à proteção possessória, necessária a comprovação dos requisitos elencados no art. 561 do CPC: posse, turbação ou esbulho praticados pelo

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Autor que alega ter tido sua propriedade esbulhada. Sentença de improcedência. Pleito recursal. Prova pericial que se mostrou inconclusiva. Questão debatida a ser dirimida em ação própria. A reintegração, para ser reconhecido o direito à proteção possessória, necessária a comprovação dos requisitos elencados no art. 561 do CPC: posse, turbação ou esbulho praticados pelo réu, data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. A comprovação do exercício da posse é pressuposto para a demanda reintegratória. Autor que descurou de seu ônus, eis que nunca exerceu moradia na área, não demonstrou qualquer exploração comercial do imóvel e nunca realizou qualquer construção no terreno, nem havendo notícias acerca de qualquer comodato ou locação realizada na área. Inteligência e aplicação do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil. Documentos jungidos com contestação que roboram as alegações do réu. Honorários advocatícios. Majoração, observado o disposto no artigo 98, §3o, se o caso. Sentença mantida. APELO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325783
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001121-28.2016.8.26.0441, da Comarca de Peruíbe, em que é apelante NEFI TALI
ALVES DE CARVALHO, são apelados ALDICEU CUSTODIO DE FARIAS (JUSTIÇA
GRATUITA) e FLODENICE RUBEN DE FARIAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001121-28.2016.8.26.0441 -Voto no 20280
2
Voto no 20280
Apelação no 1001121-28.2016.8.26.0441
Apelante: NEFI TALI ALVES DE CARVALHO
Apelado: ALDICEU CUSTÓDIO DE FARIAS
Comarca: Peruíbe (2a Vara)
Juíza sentenciante: Danielle Câmara Takahashi Consentino Grandinetti
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Autor que alega ter tido sua
propriedade esbulhada. Sentença de improcedência. Pleito
recursal. Prova pericial que se mostrou inconclusiva. Questão
debatida a ser dirimida em ação própria. A reintegração, para ser
reconhecido o direito à proteção possessória, necessária a
comprovação dos requisitos elencados no art. 561 do CPC: posse,
turbação ou esbulho praticados pelo réu, data da turbação ou do
esbulho e a perda da posse. A comprovação do exercício da posse
é pressuposto para a demanda reintegratória. Autor que descurou
de seu ônus, eis que nunca exerceu moradia na área, não
demonstrou qualquer exploração comercial do imóvel e nunca
realizou qualquer construção no terreno, nem havendo notícias
acerca de qualquer comodato ou locação realizada na área.
Inteligência e aplicação do artigo 373, inciso II do Código de
Processo Civil. Documentos jungidos com contestação que
roboram as alegações do réu. Honorários advocatícios. Majoração,
observado o disposto no artigo 98, §3o, se o caso. Sentença
mantida. APELO IMPROVIDO.
Vistos
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
(fls.243/245), cujo relatório se adota, proferida nos autos da ação de reintegração
de posse movida por NEFI TALI ALVES DE CARVALHO em face de
ALDICEU CUSTÓDIO DE FARIAS, que julgou improcedente o pedido
nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Em razão da
sucumbência, condenou o autor a arcar com o pagamento das custas, despesas
processuais, bem como os honorários sucumbenciais, arbitrados por equidade
em R$500,00, observando-se os benefícios da justiça gratuita.
Inconformado, apela NEFI TALI ALVES DE CARVALHO
alegando, em apertada síntese, que adquiriu o imóvel descrito na exordial em
07.02.2012 de José Rocha Sobrinha, através de instrumento particular, imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001121-28.2016.8.26.0441 -Voto no 20280
3
este localizado no Recreio Santista (Comarca de Peruíbe), sendo que nele já
estava edificada uma casa com dois cômodos. Ocorre que em 2015 o autor
esteve no imóvel e constatou que o apelado (proprietário do imóvel que faz fundos
com o seu) havia invadido o imóvel pelos fundos, passando a utilizar parte do
bem como se seu fosse, pretendendo a reintegração da posse, insurgindo-se
contra a sentença de improcedência, aduzindo que a prova pericial mostrou-se
totalmente frágil, imprestável e sem comprovação do que se discute nos
autos; que desde a aquisição do imóvel tem a posse permanente do imóvel,
limpando e fazendo uso dele, pagando os impostos que recaem sobre terreno;
que não reside no imóvel, mas, constantemente está sob sua posse, limpando,
aterrando e fazendo todo tipo de benfeitorias necessárias; que não o locou ou
emprestou por não ter interesse e pelo fato de faltar ao imóvel condições
condignas de uso, e por isso mesmo estava regularmente no local cuidando e
melhorando suas condições de habitabilidade; que o fato da compra da posse
do imóvel ter sido em 2012 e o reconhecimento das assinaturas em 2013 em
nada descaracteriza a licitude na aquisição do bem pelo apelante e que a
prova testemunhal confirmou a invasão. Pleiteia a reforma (fls.251/257).
Recurso de apelação tempestivo, preparado
(fls.258/259),
recebido nos seus regulares efeitos (devolutivo e suspensivo) e contrariado
(fls.262/264).
Houve despacho para que o apelante complementasse o valor
do preparo (fls.267/268), manifestando-se nos autos o apelante (fl.271), jungindo o
recolhimento do valor faltante (fls.272/273).
É o relatório.
Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001121-28.2016.8.26.0441 -Voto no 20280
4
A apelação não merece provimento.
Analisando os autos digitais, verifica-se que a insurgência do
autor (apelante) refere-se ao seu inconformismo com a suposta invasão de seu
terreno pelo réu (proprietário do imóvel que faz fundos com o seu), pretendendo a
reintegração da posse.
A ação de reintegração de posse é remédio processual
destinado à restituição da posse àquele que a tenha perdido.
No caso em liça, o autor ingressou com a demanda alegando
que adquiriu o imóvel descrito na exordial aos 07.02.2012 de José Rocha
Sobrinha, através de instrumento particular, imóvel este localizado no Recreio
Santista (Comarca de Peruíbe), sendo que nele já estava edificada uma casa com
dois cômodos e que no ano de 2015 esteve no imóvel e constatou que o réu
(proprietário do imóvel que faz fundos com o seu) havia invadido o seu imóvel pelos
fundos, passando a utilizar parte do bem como se seu fosse, pretendendo a
reintegração de sua posse.
Consabido que para ser reconhecido o direito à proteção
possessória, necessária a comprovação dos requisitos elencados no art. 561 do
CPC: posse, turbação ou esbulho praticados pelo réu, data da turbação ou do
esbulho e a perda da posse.
Diante da determinação de realização de perícia (fls.93/94), o
laudo pericial (fls.202/228), entre outras coisas, apontou que a “marcação
referente a 25 (vinte e cinco) metros, que seria a profundidade do lote alegado
como de posse do Requerido, engloba a edificação em sua totalidade, com a
exclusão da cobertura aos fundos da mesma” (fl.210 destaquei consoante o original) e, em
contrapartida, acrescentou que “a marcação referente a 30m (trinta metros),
se encontra na área que seria o recuo frontal da área dos Requeridos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001121-28.2016.8.26.0441 -Voto no 20280
5
englobando a edificação em sua totalidade” (fl.211
destaquei consoante o original),
concluindo que “Não foram identificados elementos fidedignos que
demonstrem a real posição dos lotes 16 e 28 na Quadra 06. Assim como,
também não foram encontrados quaisquer atos do Poder Executivo e/ou
Legislativo do município de Peruíbe indicando a oficialização do logradouro
Rua 6A. Não há como se determinar quem invadiu a propriedade de quem”
(fl.227 nosso grifo).
Nessa cadência, verifico que a prova pericial restou
inconclusiva, sendo certo que a discussão maior nos autos requer a
interposição de ação própria, com objeto específico visando a regularização
da área e sua demarcação, discussão que não cabe nessa demanda
reintegratória.
Mantida afastada a prova testemunhal por incongruência, o
que se infere dos presentes autos é que o autor (apelante) na verdade, não se
desincumbiu do ônus de demonstrar exercício fático de posse no local (fl.244)
como bem reconheceu a magistrada sentenciante, ou seja, não comprovou
que exercia posse de fato sobre a área, ônus que lhe competia. Consoante
restou bem ressaltado na r. sentença, em que pese o fato de o autor narrar a
aquisição da posse em janeiro de 2001, não se sabe como teria exercido
posse no local. Ao que consta nunca exerceu moradia na área. Não explorou
comercialmente o imóvel. Nunca realizou qualquer construção no terreno.
Não há notícias acerca de qualquer comodato ou locação realizada na área
pelo autor (fl.244).
A comprovação do exercício da posse é pressuposto essencial
para a demanda reintegratória.
De outro bordo, tem-se ainda que o réu logrou comprovar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001121-28.2016.8.26.0441 -Voto no 20280
6
a alegada área invadida, na verdade, lhe pertence. Os documentos encartados
aos autos quando de sua resposta (fls.50/69), roboram a veracidade de suas
alegações, especialmente em relação a sua área, conforme se pode
comprovar.
Nessa lente, a improcedência do pedido é de rigor, devendo
ser mantida a r. sentença por seus próprios e bem lançados fundamentos, os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir para o
desprovimento do recurso.
Por fim, aplico o disposto no art. 85, §11, do Código de
Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional realizado em grau de
recurso, para majorar a verba honorária do patrono do réu, por equidade, ao
valor de R$700,00, observado o disposto no artigo 98, §3o do mesmo diploma
processual, se o caso.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o eventual
acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e especial,
observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de prequestionamento torna-se desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo artigo
1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001121-28.2016.8.26.0441 -Voto no 20280
7
RAMON MATEO JUNIOR
Relator